Tribunal: TJDFT
Processo: 0749371-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA DE COLUNA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO GRAVE À VIDA OU À SAÚDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MARCAÇÃO ADMINISTRATIVA NO SISTEMA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. ABUSIVIDADE NA DEMORA NA MARCAÇÃO DE CIRURGIA APÓS 180 DIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o GDF forneça tratamento cirúrgico imediato para as deformidades de coluna do agravante.
2. O agravante sustenta possuir 60 (sessenta) anos de idade e sofrer com um estreitamento foraminal e do canal dural em toda a coluna lombar por hipertorfia degenerativa facetaria e ligamentar (RNM da coluna lombossacra), gerando incapacidade de deambular e perda de sensibilidade motora no membro inferior direito.
3. O relatório médico que fundamenta o pedido descreve atrofia importante nos membros inferiores, dificuldades de deambular e a perda na sensibilidade no membro inferior direito, sem explicitar, contudo, porque o tratamento cirúrgico é importante e no que se consiste, em qual frente é o tratamento. Isso porque o médico teria de relatar qual procedimento pleiteia, para corrigir qual deformidade, não bastando alegação genérica de piora progressiva rápida.
4. Embora a parte tenha juntado o pedido médico, não há no sistema solicitação de marcação no sistema. A documentação apresentada pelo agravante demonstra a doença, o quadro clínico e as lesões na coluna, mas não é suficiente para comprovar o perigo de dano ao resultado útil ao processo. No relatório médico juntado pela Agravante, não há qualquer menção à urgência em decorrência de grave risco à vida ou à prejuízo irreversível para o paciente, a não ser a piora do quadro de saúde (natureza inerente aos processos que envolvem adoecimento).
5. Ausente dúvida sobre a necessidade de realização da cirurgia. No entanto, não há pedido administrativo para marcação da cirurgia, não sendo cabível o avanço na lista de espera cirúrgica por ter a parte acessado o Poder Judiciário.
6. O Enunciado n. 93 do CNJ considera excessiva a espera do paciente para realização de procedimentos cirúrgicos e tratamentos após 180 (cento e oitenta) dias, o que não ocorreu.
7. Precedentes: Acórdão 1753333, 07027826420238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023; Acórdão 1749806, 07185927920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.